Tribunal: TJDFT
Processo: 0025941-92.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0025941-92.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: GUIDO DIAS DOS REIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFIRO o pedido formulado em id 70958876, para que a transferência seja realizada via PIX, segundo as informações descritas pelo peticionante (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), após a concordância deste com as planilhas de id’s 69350839 e 69350840. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator